Tribunal: TJDFT
Processo: 0742349-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0742349-34.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTERLAGES REPRESENTACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, interposto por Interlar Móveis Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (ID 248504848 do processo n. 0046626-66.2014.8.07.0018) que, nos autos da execução fiscal iniciada por Distrito Federal contra a agravante, rejeitou a exceção de pré-executividade. Nas razões recursais (ID 76848593), a agravante apresenta síntese dos fatos e dos principais atos processuais. Afirma a ocorrência de nulidade processual em razão de erro na digitalização dos autos. Sustenta a ocorrência da prescrição. Destaca que, desde 2015, não houve manifestação do agravado/exequente. Tece considerações sobre nulidade processual e sobre prescrição. Para fundamentar sua pretensão, cita ementas de julgados. Com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso “(...) para reformar a decisão agravada, de modo que seja acolhida a exceção de pré-executividade oposta na origem, especialmente para declarar a nulidade processual, conforme retro arguido, bem como reconhecer a prescrição intercorrente com a consequente extinção da execução.”. Preparo recolhido (ID 76852854). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complemento, o parágrafo único do art. 995 do CPC[2] preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos cumulativos, passa-se a apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso formulado pelo agravante. Trata-se, na origem (processo n. 0046626-66.2014.8.07.0018), de execução fiscal iniciada por Distrito Federal contra Interlar Móveis Ltda. O documento de ID 45636979, p. 1, do processo n. 0046626-66.2014.8.07.0018 indica que o processo foi distribuído no dia 19/11/2014 e a citação da executada determinada no dia 25/11/2014. Ao ID 45636979, p. 3-5 e 6-9, do processo n. 0046626-66.2014.8.07.0018, constam cópias de decisões proferidas nos autos do processo n. 2013.01.1.030430-3, nomeado “processo pai” para concentração de todos os atos processuais referentes às execuções fiscais contra a executada. Certificada a digitalização dos autos físicos e determinada a intimação da executada (ID 96113784 do processo n. 0046626-66.2014.8.07.0018). Certificada a ausência de manifestação da executada (ID 102692559 do processo n. 0046626-66.2014.8.07.0018). Certidão sobre o débito atualizado da executada, correspondente a R$ 46.721.329,28 (quarenta e seis milhões setecentos e vinte e um mil trezentos e vinte e vinte e nove reais e vinte e oito centavos). A executada opôs exceção de pré-executividade (ID 196126539 do processo n. 0046626-66.2014.8.07.0018). Intimado, o exequente apresentou resposta (ID 201837459 do processo n. 0046626-66.2014.8.07.0018). A exceção de pré-executividade foi rejeitada pelo r. Juízo de origem (ID 248504848 do processo n. 0046626-66.2014.8.07.0018). Por pertinente, transcreve-se a íntegra da r. decisão: Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por INTERLAR MOVEIS LTDA em face do Distrito Federal em que se alega nulidade em razão de erro na digitalização dos autos e a prescrição intercorrente, Intimado, o Exequente rechaça a alegação. Destaca a ausência de intimação da Fazenda Pública a inaugurar o prazo de prescrição intercorrente. É o relatório. DECIDO. De início, cabe esclarecer que a questão relativa à citação encontra-se superada pelo comparecimento espontâneo do executado aos autos. No que tange a ausência de folhas, sem assiste razão ao excipiente. No ID 45636979 p.1/2, após o despacho de citação, foi anexada cópia da decisão interlocutória nomeando o processo Pai, que tramita junto a 2a Vara de execução Fiscal, e determinando a regularização processual da excipiente, razão pela qual não se verificam movimentações nos presentes autos. Ademais, a excipiente poderá requerer os autos físicos a esta secretaria, enquanto estes não tiverem sido direcionados à eliminação. Neste esteio, determino a tramitação em apartado dos presentes autos. A exceção de pré-executividade tem origem doutrinária e foi admitida pela jurisprudência para arguição de nulidades em sede de execução. A questão restou sumulada pelo enunciado no 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Nesse diapasão, passa-se ao exame da questão aventada pelo excipiente. A prescrição intercorrente caracteriza-se pela paralisação processual pelo prazo previsto para a prescrição do crédito, por falta imputável ao próprio credor que, com seu comportamento omissivo, enseja a injustificável paralisação processual, de modo a incutir no devedor justas expectativas de que não mais possui interesse no prosseguimento da demanda. Na hipótese, a Decisão de ID 45636979, p.6, datada de 20/04/2015, determinava movimentações processuais que incumbiam à justiça, sendo cumpridas no processo pai e suprindo a tramitação daqueles a ele apensados. Destarte, no presente caso, não se verifica conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, tendo em conta que a paralisação do feito ocorreu exclusivamente por razões inerentes aos mecanismos do Judiciário. Aplicável, pois, à espécie o enunciado de Súmula no 106 do STJ, que assim dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade. Intimem-se. Irresignada, a executada interpôs agravo de instrumento (ID 76848593), no qual expõe os fatos e os fundamentos jurídicos relatados. Conforme relatado, a agravante sustenta a ocorrência de nulidade processual, decorrente de alegada falha na digitalização dos autos físicos, e de prescrição. Da análise do processo de origem, verifica-se que o processo n. 2013.01.1.030430-3 foi destacado para concentração de todos os atos processuais referentes às execuções fiscais contra a executada (ID 45636979, p. 3-5 e 6-9, do processo n. 0046626-66.2014.8.07.0018). A constatação de eventual nulidade processual ou de prescrição demanda análise aprofundada dos atos processuais realizados pelo r. Juízo de origem. Assim, apesar da relevante argumentação apresentada pela agravante, não se constata, neste juízo de cognição sumária próprio do momento recursal, a probabilidade de provimento do recurso. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos de probabilidade do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da tutela de urgência. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 4. Com essas razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.